Tribunal: TJES
Processo: 5011755-68.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5011755-68.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. EXAME DE TAXA GLICÊMICA PARA ALUNOS PORTADORES DE DIABETES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Vila Velha/ES, em face dos artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 6.679/2022, que impõem a obrigatoriedade de constar nos prontuários dos alunos da rede municipal de ensino, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica, além de outras providências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a norma municipal impugnada usurpa competência privativa do Chefe do Executivo para a iniciativa legislativa; (ii) estabelecer se a norma viola o princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se a lei cria despesas sem a devida previsão orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei municipal impugnada trata de medidas voltadas ao controle de saúde de alunos portadores de diabetes, sem interferir na estrutura administrativa do Poder Executivo, não configurando usurpação da competência privativa do Chefe do Executivo, pois não altera a organização administrativa ou o quadro de pessoal.

A matéria discutida insere-se na competência comum dos entes federados para cuidar da saúde pública, conforme disposto no art. 23, II, da Constituição Federal, e na competência legislativa municipal para tratar de assuntos de interesse local, prevista no art. 30, I, da CF/88.

A norma não cria novas despesas públicas, pois impõe apenas o registro de exames no prontuário escolar, uma atividade que pode ser desempenhada pelos servidores já existentes, não havendo impacto orçamentário significativo ou a necessidade de novas contratações.

A previsão de campanhas educativas sobre diabetes, em parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e Saúde, não interfere na harmonia e independência entre os poderes, mas concretiza o dever constitucional de proteção à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação Direta de Inconstitucionalidade improcedente.

Tese de julgamento:

Leis municipais que instituem políticas públicas de saúde sem interferir na organização administrativa ou no quadro de pessoal do Executivo não violam a competência privativa do Chefe do Executivo.

A competência comum dos entes federados para cuidar da saúde pública permite que municípios legislem sobre a saúde de sua população estudantil, observada a regra do art. 23, II, da Constituição Federal.

Leis que tratam de questões de saúde pública e não acarretam aumento de despesas sem fonte de custeio não violam o princípio da responsabilidade fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 23, II; 30, I; CE/ES, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4723, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22.06.2020; TJMG, ADI 1.0000.16.096910-1/000, Rel. Des. Edgard Penna Amorim, Órgão Especial, j. 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo Prefeito do Município de Vila Velha/ES, em face dos artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 6.679/2022, de 10 de agosto de 2022, a qual “
dispõe sobre a obrigatoriedade de se fazer constar no prontuário dos alunos da rede municipal de ensino, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica, e dá outras providências
”
.

O autor aduz, em síntese, que:
(i)
os artigos da lei impugnada são inconstitucionais em razão de vício de iniciativa, uma vez que a competência para iniciar o processo legislativo correspondente seria privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme a exegese dos artigos 63, parágrafo único da Constituição Estadual, e 61, §1º da Constituição Federal;
(ii)
houve violação ao princípio da harmonia e independência entre os poderes, estabelecido pelo artigo 17 da Constituição Estadual;
(iii)
a lei impugnada aumenta despesas públicas sem a devida indicação da fonte de custeio, o que a torna incompatível com o Art. 152 da Constituição Estadual.

Conforme consta no r. acordão (id. 5746432), o Desembargador Relator Raimundo Siqueira Ribeiro indeferiu o pedido liminar, sendo acompanhado pela maioria dos membros integrantes do E.Tribunal Pleno.

A Câmara Municipal, ao ser notificada, defendeu a constitucionalidade da legislação questionada, afirmando inexistir qualquer incremento financeiro na rotina administrativa do Município, tampouco interferência na organização administrativa municipal.

Ao opinar sobre a matéria, o e. Subprocurador-Geral de Justiça, no Parecer no id. 7893521, defendeu a constitucionalidade do normativo guerreado.

Realizadas essas breves considerações, que reputei necessárias para a delimitação do tema, passo a análise do mérito da presente ADI.

O normativo impugnado tem a seguinte redação:

LEI Nº 6.679 DE 10 DE AGOSTO DE 2022

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SE FAZER CONSTAR NO PRONTUÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PORTADORES DE DIABETES, O RESULTADO DO RESPECTIVO EXAME LABORATORIAL DE TAXA GLICÊMICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
: Faço saber que o Povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
É obrigatório fazer constar no prontuário dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Vila Velha, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica.

§ 1º
A exigência estabelecida no caput deste artigo deve-se à necessidade de indicação, por nutricionista, de alimentação adequada para portadores de diabetes.

§ 2º
Nos referidos prontuários ainda deverão constar telefones de contato dos responsáveis legais do aluno para acionamento em caso de eventual emergência.

Caso apresente sintomas de hipoglicemia em sala de aula, o aluno portador de diabetes será autorizado a se ausentar para se alimentar a fim de regularizar a sua taxa de glicose sanguínea.

Art. 2º

Os pais ou responsáveis por alunos portadores de diabetes deverão, no ato da matrícula ou rematrícula, apresentar à secretaria da unidade escolar o exame laboratorial de que trata a presente Lei para que se faça constar o se resultado no respectivo prontuário do aluno. (Inciso promulgado pela Câmara Municipal de Vila Velha)

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares municipais, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolverão atividades e campanhas junto a comunidade escolar visando a orientação sobre os cuidados necessários à prevenção e a convivência com o diabetes para a manutenção da qualidade saudável de vida dos alunos e também de seus familiares. (Inciso promulgado pela Câmara Municipal de Vila Velha)

Art. 4º
As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento municipal.

Art. 5º
Esta Lei entra em vigor na data se sua publicação. Vila Velha, ES, 10 de agosto de 2022.

ARNALDO BORGO FILHO PREFEITO MUNICIPAL
. (grifado)

Pois bem. A despeito da escorreita fundamentação exarada pelo ilustre Prefeito do Município de Vila Velha/ES, que detém legitimidade para propor a vertente ação direta de inconstitucionalidade – art. 112, inciso VII, da Constituição Estadual –,
não vislumbro a alegada inconstitucionalidade da Lei nº 6.679/2022
.

Na hipótese, invoca-se a existência de inconstitucionalidade formal, na medida em que a norma impugnada teria veiculado matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 63 da Constituição do Estado do Espírito Santo,
in litteris:

Art. 63 – A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único – São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

III – organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo;

Registre, neste ponto, que, embora a Constituição Estadual mencione expressamente a iniciativa privativa do Governador, essa previsão constitui norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal e, à luz do princípio da simetria, tal regra também se estende ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Volvendo-me ao caso dos autos e ao analisar detidamente os artigos da norma impugnados, observa-se que os referidos dispositivos visam a instituição de uma política pública de atenção aos alunos portadores de diabetes, assegurando que tais estudantes recebam cuidados específicos no que tange à necessidade de controle glicêmico, prestigiando, sobretudo, o Princípio da Dignidade Humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Desse modo, o argumento de vício de iniciativa não se sustenta, visto que, além de tratar de medidas de controle de saúde para alunos com diabetes sem qualquer interferência na estrutura de pessoal da administração do Poder Executivo, a matéria se insere no âmbito da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme o artigo 23, inciso II da Constituição Federal, que estabelece como dever de todos os entes federados cuidar da saúde pública. Vejamos:

Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II -
cuidar da saúde
e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Adicionalmente, o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal confere aos municípios a competência legislativa para tratar de assuntos de
interesse local
, o que abarca a regulamentação de questões de saúde pública voltadas à população estudantil municipal.

Em relação ao argumento de que a lei implicaria aumento de despesa, denota-se que a norma apenas impõe aos pais ou responsáveis a obrigação de apresentar o exame laboratorial dos alunos, sendo o resultado do exame registrado por funcionário já vinculado à secretaria da escola, no ato de matrícula ou rematrícula.

Como se vê, não há qualquer aumento de despesa ou exigência de novos recursos públicos, tampouco alteração da estrutura administrativa do Poder Executivo local. Trata-se de uma providência simples, de caráter meramente informativo, que não acarreta a contratação de pessoal ou a criação de novos órgãos na Administração Pública.

Com relação à alegada violação ao princípio da harmonia e independência entre os poderes, observa-se que a norma impugnada não interfere na organização ou atribuições do Poder Executivo, mas apenas estabelece diretrizes que visam a proteção da saúde dos alunos, sem qualquer ingerência nas prerrogativas exclusivas do Chefe do Executivo.

Em que pese a alegação do Município de Vila Velha, entendo que a previsão de campanhas educativas sobre diabetes, em parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e Saúde, não interfere na harmonia e independência entre os poderes, mas concretiza o dever constitucional de proteção à saúde. Sustentar a tese de que qualquer projeto de lei, por mais modesto que seja, interfere nas atividades do Executivo, levaria à limitação excessiva da função legislativa, esvaziando a competência dos parlamentares em propor iniciativas que visem ao bem-estar social.

Acerca do tema, pode-se citar o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que já analisou a constitucionalidade de lei semelhante:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL N.º 10.922/2016 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - EXAMES DE JEJUM TOTAL - PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELITUS - SAÚDE - COMPETÊNCIA CONCORRENTE - NORMAS GERAIS - CONTRARIEDADE - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO - RAZOABILIDADE - IMPROCEDÊNCIA.

A previsão da Lei n.º 10.992/2016, do Município de Belo Horizonte, sobre a possibilidade de o paciente portador de diabetes requerer prioridade na realização de exames de jejum total insere-se no âmbito da competência legislativa para tratar de assuntos de interesse local facultada pelo inc.I do art. 30 da Constituição da República, legitimada ainda pelo fato de a esfera de governo municipal integrar a rede regionalizada e hierarquizada que constitui o Sistema Único de Saúde, pelo que não há falar em invasão de competência normativa do Estado ou da União. (TJMG -
Ação Direta Inconst 1.0000.16.096910-1/000
, Relator (a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 13/06/2018, publicação da sumula em
22
/
06
/
2018
)

Outrossim, os artigos do diploma municipal ora debatido tão somente visam a consecução de direitos originalmente emanados da Constituição Federal, ou seja, trata-se de mera atuação do Poder Legislativo no sentido de resguardar o direito a saúde, sem qualquer intervenção nas atribuições do Executivo, prática essa chancelada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes.

2.
Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição.
Precedentes.

3. Ação direta julgada improcedente. (ADI 4723, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020) - grifado

Na hipótese em apreço, não vejo como constatar que a obrigatoriedade de se fazer constar no prontuário dos alunos da rede municipal de ensino, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica, repercute em efetivo incremento das atividades das Secretarias Municipais, nem mesmo que demandará novos gastos além dos já existentes no Município.

Nessa ordem de ideias, discordo dos argumentos ministrados pelo requerente, por não verificar a presença dos alegados vícios de inconstitucionalidade nos dispositivos impugnados da Lei Municipal nº 6.679/2022, uma vez que a legislação questionada se alinha aos princípios constitucionais e se insere dentro da competência legislativa municipal para tratar de questões de saúde pública local.

Desta feita, diante dos argumentos acima descortinados,
JULGO IMPROCEDENTE
a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Vila Velha/ES em face da Lei Municipal nº 6.679/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar improcedente a ação de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito de Vila Velha-ES, em face da Lei Municipal nº 6.679/2022.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 21.10.2024 ao dia 25.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho a conclusão da eminente Relatora no sentido de julgar improcedente o pedido, declarando, assim, a constitucionalidade da Lei nº 6.679/2022, do Município de Vila Velha-ES, que instituiu
uma política pública de atenção aos alunos portadores de diabetes, assegurando que tais estudantes recebam cuidados específicos no que tange à necessidade de controle glicêmico, o que, ao contrário do alegado, não interferiu na estrutura, na organização ou nas atribuições dos órgãos do Poder Executivo, inexistindo, portanto, vício de iniciativa na proposta da referida lei ter partido da Câmara de Vereadores.

O
Supremo Tribunal Federal
já estabeleceu a orientação vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 917
que
"
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)."
.

Na hipótese,
a norma objurgada somente impõe aos pais ou responsáveis a obrigação de apresentar o exame laboratorial dos alunos, sendo o resultado do exame registrado por funcionário já vinculado à secretaria da escola, no ato de matrícula ou rematrícula. Do mesmo modo, a previsão de campanhas educativas sobre diabetes já está inserida nas políticas públicas que devem ser desenvolvidas pelas Secretarias Municipais no escopo de resguardar o direito à saúde.

Portanto, não ofende a separação de Poderes e nem implica vício de iniciativa a legislação, proposta pela Câmara Municipal, que impõe ao Poder Executivo a concretização do direito fundamental à saúde por meio da
obrigatoriedade de se fazer constar no prontuário dos alunos da rede municipal de ensino, portadores de diabetes, o resultado do respectivo exame laboratorial de taxa glicêmica e a realização de campanhas educativas sobre diabetes.

Acompanho o Voto proferido.

Acompanho a Eminente Relatora.

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente representação de inconstitucionalidade.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Sessão do dia 21.10.2024 a 25.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.